Tribunal: TCU
Processo: 031.074/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por João Bairton Sampaio ao Acórdão 8188/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por João Bairton Sampaio ao Acórdão 8188/2024-TCU-Primeira Câmara , que reviu de ofício dois atos de alteração de aposentadoria do interessado, julgando-os ilegais, com cancelamento dos correspondentes registros, e julgou ilegal um terceiro ato de modificação, com negativa de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, acolhê-los parcialmente e a eles conferir efeito infringente, de modo a tornar sem efeito o subitem 9.4.1.3 do acórdão recorrido; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem; 9.3. encaminhar os autos, após realizadas as devidas comunicações, à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para exame de admissibilidade de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra a deliberação embargada (peças 35 e 36).